Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPEDIMENTO DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DA REDE GAMA SAÚDE. SURRECTIO. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO PELA REDE CASSI. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARTICULARIDADE EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por administradora de benefícios em desfavor de operadora de plano de saúde, com pedido de multa contratual, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e arbitrou os honorários advocatícios por equidade.
3. Interposição de apelações por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) analisar se há impedimento do advogado da autora pela prestação de serviços jurídicos anteriores à ré; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (iii) saber se o ajuste celebrado entre as partes prevê a vinculação obrigatória da rede Gama Saúde; (iv) aferir se houve inadimplemento contratual relacionado à suspensão de atendimento pela rede Cassi e prejuízos decorrentes; (v) verificar se é cabível a exceção do contrato não cumprido; (vi) definir a natureza da multa contratual e, em consequência, analisar se a ré deve ser condenada também ao pagamento de indenização por danos materiais; (vii) apurar a existência de dano moral e, em caso afirmativo, a adequação do valor compensatório arbitrado pelo juízo; e (viii) avaliar se o juízo agiu corretamente ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos dos arts. 21 e 22 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o impedimento do advogado para postular contra ex-cliente somente se configura quando demonstrado risco concreto de utilização de informações sigilosas e/ou privilegiadas obtidas em razão do mandato anterior.
6. Evidenciado que o meio de prova requerido não possui aptidão para alterar o convencimento judicial, descabe falar em cerceamento de defesa.
7. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
8. A doutrina e a jurisprudência extraem da boa-fé objetiva institutos que visam coibir o abuso de direito e proteger a confiança das partes. Dentre eles, destacam-se a supressio e a surrectio, que atuam como duas faces da mesma moeda. A supressio representa a perda de um direito pelo seu não exercício prolongado no tempo, de modo a gerar na contraparte a justa expectativa de que tal direito não mais seria invocado. Por outro lado, a surrectio, que se aplica ao caso em tela, consiste no surgimento de um direito em favor de uma das partes, em razão de práticas ou costumes reiteradamente observados ao longo da execução do contrato, ainda que não pactuados originariamente.
9. A ausência de previsão contratual expressa referente à obrigação da ré de fornecer cobertura pela rede Gama Saúde não a isenta de responsabilidade. A conduta da operadora – ao fornecer anteriormente atendimento pela rede Gama Saúde e permitir a comercialização de planos pela autora com a promessa dessa cobertura – criou a legítima expectativa de que o serviço havia se incorporado ao conteúdo obrigacional. A suspensão abrupta do atendimento, portanto, viola o dever anexo de lealdade e configura inadimplemento positivo do contrato, o que autoriza a reparação dos prejuízos causados, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.
10. A alegação da operadora-ré de que a venda de planos com cobertura da rede Cassi ainda não estava autorizada não encontra respaldo probatório. Os instrumentos contratuais não contêm qualquer cláusula suspensiva ou que condicione o início das vendas a uma autorização prévia da operadora.
11. Embora os beneficiários vinculados à autora não tenham ficado totalmente desassistidos, é evidente que a suspensão dos atendimentos pela rede Cassi representa inadimplemento contratual por parte da operadora-ré. Ademais, a suspensão da cobertura desencadeou uma onda de insatisfação entre os beneficiários vinculados à autora, o que resultou em inúmeros pedidos de reembolso e cancelamento de planos. Evidenciado o inadimplemento contratual e os prejuízos causados, impõe-se a aplicação da multa contratual.
12. A multa prevista no termo aditivo celebrado entre as partes possui natureza de cláusula penal compensatória (art. 410 do Código Civil). A sua incidência foi prevista de forma ampla para o "descumprimento de qualquer uma das cláusulas", bem como para a execução do objeto contratual em desacordo com o estabelecido, o que induz estimativa prévia das perdas e danos decorrentes da inexecução contratual (ainda que parcial), e não como mera sanção. Ademais, o contrato não prevê a possibilidade de cumulação da multa com uma indenização suplementar, o que reforça sua função de substituir eventuais prejuízos.
13. Para que a multa contratual tenha um caráter puramente punitivo, ou seja, que sua finalidade seja apenas a de penalizar a conduta da parte infratora, sem estar atrelada a uma reparação por perdas e danos, é indispensável que haja previsão clara e expressa nesse sentido. Tal exigência decorre da finalidade principal da cláusula penal, que é a de prefixar perdas e danos, e não a de gerar um enriquecimento sem causa para o credor. A função punitiva é excepcional e, assim, depende de estipulação expressa.
14. Como a cláusula penal serve como liquidação antecipada dos prejuízos, sua cumulação com a indenização por perdas e danos configuraria bis in idem, prática vedada no ordenamento jurídico. Precedentes.
15. Comprovado que as faturas em abertos se referem a períodos posteriores à notificação de rescisão promovida pela autora, resta justificado o não pagamento, o que afasta a alegação de exceção de contrato não cumprido apresentada pela ré.
16. É possível, em tese, que se reconheça dano moral em favor da pessoa jurídica. Como as pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas naturais, não possuem todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome, imagem etc.).
17. A honra está associada à proteção contra fatos ofensivos à reputação perante a sociedade. Assim. é possível atribuir à pessoa jurídica o direito à honra.
18. Na hipótese, o inadimplemento contratual pela operadora-ré não se limitou a causar prejuízos de ordem material, mas atingiu diretamente a honra objetiva da autora, prejudicando sua credibilidade perante o mercado. A suspensão dos atendimentos pelas redes Gama Saúde e Cassi, convênios de notória reputação, gerou uma crise de confiança que transcendeu a mera relação contratual. A autora se viu exposta a reclamações de usuários e entidades contratantes, o que, inegavelmente, prejudicou sua reputação e credibilidade. Evidente, portanto, o dano moral.
19. O valor compensatório de R$ 50.000,00, arbitrado pelo juízo, é razoável, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, tal quantia não se considera excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
20. Diante da restrição do objeto do Tema de Repercussão geral 1255 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, conclui-se que o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas que não envolvam a Fazenda Pública deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 1076.
21. Contudo, em situações excepcionais em que a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC resulta em honorários advocatícios de valores astronômicos (exagerados, lotéricos), impõe-se o distinguishing.
22. A aplicação irrestrita do Tema 1076 em causas de valor astronômico cria um efeito inibitório que viola o núcleo do direito de ação. O risco de ser condenado a pagar honorários que podem chegar a milhões de reais desestimula o cidadão ou a empresa a buscar o Poder Judiciário. Neste contexto, a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) não deve ser vista como uma forma de "legislar" ou de desrespeitar a lei, mas sim como um instrumento de interpretação conforme a Constituição.
23. Na hipótese, não se está diante de uma causa de valor meramente "elevado", mas sim de um valor que pode ser classificado como astronômico. Logo, deve ser aplicada a técnica do distinguishing para afastar a incidência automática do Tema Repetitivo 1076, não por negar sua validade, mas por reconhecer que o caso concreto apresenta uma particularidade fática extrema — o valor astronômico da causa — que, se ignorada, levaria a uma decisão manifestamente inconstitucional por violação à proporcionalidade e ao acesso à justiça.
24. O valor dos honorários fixado pelo juízo – R$ 50.000,00 – é compatível com o grau de complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
IV. DISPOSITIVO
25. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários devidos pela ré.
Legislação relevante: Código Civil (arts. 410, 416, 422, 476 e 52). Código de Processo Civil (arts. 355, I; 370; 85, §§ 2o, 3o e 8o). Código de Ética e Disciplina da OAB (arts. 21 e 22). Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível 0702520-77.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, 13/02/2025. TJDFT, Apelação Cível 0710220-52.2018.8.07.0020, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, 31/03/2022.